Tribunal: CARF
Processo: 11080.723385/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723385/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.079 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
CLARICE INES FONTANA GOLDONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007.
PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias, do artigo 24, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se
de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a
prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento. A pretensão visa portanto, prestigiar o
princípio da efetividade e celeridade. O ato praticado, além do prazo impróprio,
é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite
processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLARICE INÊS FONTANA
GOLDONI, contra o Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
Em desfavor da recorrente foi expedida Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11)
a 191), relativo ao ano-calendário de 2011, exercício de 2012, sendo apurado crédito tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723385/2015-45
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723385/2015-45

concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), tendo sido alterado o saldo no
valor de R$ 20.707,12, para imposto suplementar de R$ 1.342,77, em virtude da apuração de
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da Pessoa Jurídica Elena Imóveis Ltda., CNPJ no
06.969.282/0001-16.
A operação foi tem o registro na DIMOB como elemento de prova.
Após o julgamento de parcial procedência da impugnação, a recorrente segue
alegando em seu Recurso Voluntário que houve erro no preenchimento da DAA, alegando em
apertada síntese o seguinte, que o erro se deu ao informar os valores para tributar a quantia
declarada no quadro de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior”,
quando na verdade deveria ter constado a pessoa jurídica envolvida nos repasses financeiros.
A recorrente alegou de forma preliminar a intempestividade da notificação que
deu ciência da decisão de primeira instância, deixando de contestar o mérito da atuação e da
decisão de piso.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo as razões recursais.
PRELIMINARES
INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
O Recorrente aduz que tomou ciência do julgamento de primeira instância por
meio da intimação n.o 0.293/2020, de 02/10/2020, sendo sua defesa teria sido apresentada
em 10 de abril de 2015, transcorrendo mais de 2.034 dias para análise do julgado.
Com isso pediu o cancelamento do lançamento em razão do art. 24, da Lei que
dispõe do prazo de 360 dias para que seja proferida a decisão administrativa.
Contudo, verifica-se que da norma citada não existe nenhuma determinação de
extinção do processo sem resolução de mérito, e não há nenhuma determinação de cancelamento
da autuação.
O dispositivo citado surgiu para promover e incentivar a eficiência da Fazenda
Pública ao analisar os casos administrativos e entregar para seus administrados decisões com
processos mais céleres e efetivos. Contudo, a intenção talvez não acompanhe a realidade da
estrutura administrativa, em especial a fiscal, que muitas vezes demora para analisar casos como
o dos autos.
Os referidos prazos são aqueles fixados em Lei o para cumprimento dos
procedimentos e tramites processuais em órgãos do poder judiciário ou da administração pública,
e são denominados de prazos impróprios.
Apesar de não acarretar o que se chama de desvalia em matéria processual e,
tampouco, preclusão, a não observação desse prazo não gera nenhuma consequência processual,
podendo acarretar somente possíveis sansões administrativas daquele agente público que possa
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723385/2015-45

ter dado causa, em razão de seu não cumprimento, conforme a análise do caso concreto e
justificativa aplicável ao caso concreto, com o devido processo legal administrativo, aberto para
apurar possível falta funcional.
Assim, não acolho o pedido de preclusão/intempestividade da decisão
administrativa de primeira instância.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS IDENTIFICADOS
A omissão de rendimento decorre da constatação de recebimentos de aluguéis por
parte da recorrente, e que teria declarado equivocadamente em sua DAA rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas, o valor de R$ 104.843,82.
Nas rendas advindas da locação de bem imóvel, a Legislação Tributária permite a
dedução de impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o imóvel locado, conforme dispõe
os arts 30 e 31 da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, desde que comprovado o efetivo
ônus do locador:
Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal de que
trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoa
física, devem ser observadas as mesmas disposições previstas nos arts. 31 a 35.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.
Seção VI
Do Aluguel de Imóvel Pago por Pessoa Jurídica Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis
pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base de cálculo para efeito de incidência do
imposto sobre a renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel
bruto quando o ônus tenha sido do locador.
§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.
Conforme se verifica do recurso da contribuinte, não houve de fato impugnação à
decisão de piso, tendo alegado tão somente a prescrição da decisão administrativa.
Assim, a matéria não foi devolvida ao colegiado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
acolher a preliminar arguida, NEGANDO-LHE Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723385/2015-45

Fl. 83
DF CARF MF
Original